Tribunal: TCU
Processo: 014.700/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5332/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 014.700/2024-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alzira Fachim Bezerra (XXX.528.268-XX); Dalva de Avellar Rodrigues (XXX.217.287-XX); Eleonice Maximo e Melo (XXX.459.964-XX); Enedina de Souza Silva (XXX.369.187-XX); Eva Stefanie Medeiros Maximo (XXX.008.544-XX); Fabiana do Carmo Rodrigues (XXX.905.287-XX); Ione Pecanha Cardoso (XXX.798.977-XX); Jacqueline Ribeiro Sales do Nascimento (XXX.323.494-XX); Sara Couto Martins Rodrigues (XXX.123.387-XX); Yara Pecanha Cardoso Lopes (XXX.229.887-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.